Tribunal: TJDFT
Processo: 20170310136045APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE.GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA.
1. Inviável o pedido de desclassificação do delito de roubo para o crime de constrangimento ilegal, quando os elementos colhidos na instrução demonstram cabalmente que o réu subtraiu a bicicleta da vítima, mediante grave ameaça, simulando porte de arma, ainda que a inversão da posse do bem tenha ocorrido por curto espaço de tempo.
2. Recurso conhecido e desprovido.